Tribunal: CARF
Processo: 16682.900166/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900166/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.059 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
PAGAMENTO.
EXISTÊNCIA E DISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO RECONHECIMENTO.
A ausência de apresentação de provas da existência e disponibilidade de
retenções e pagamentos apontados na composição de saldo negativo
compensado por meio de Declaração de Compensação impõe o não
reconhecimento do direito creditório invocado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-94.213,
de 30 de novembro de 2017, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
O presente processo se origina da apresentação pela Recorrente de Declarações de
Compensação (DComp) por meio das quais compensou suposto crédito oriundo de saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) relativo ao ano-calendário de
2001, no montante de R$ 2.569.147,34, com débitos de sua responsabilidade (fls. 2/16).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900166/2011-05
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900166/2011-05

Os referidos documentos foram objeto do Despacho Decisório de fl. 17 no qual
houve o reconhecimento parcial do direito creditório invocado (apenas, R$ 91.108,89), com a
homologação, também, parcial das compensações declaradas. A referida decisão decorreu dos
seguintes fundamentos:
(i)
teria havido a comprovação de, apenas, R$ 204.351,29 em retenções na
fonte, do total de R$ 430.125,14 que compôs o saldo negativo
compensado;
(ii)
teria havido a comprovação de, somente, R$ 4.862.889,59 em pagamentos,
do total de R$ 4.865.807,72 considerado na composição do saldo negativo
compensado;
(iii)
do total de R$ 1.091.298,35 em estimativas que teriam sido compensadas
com saldos negativos relativos a períodos anteriores, teria sido
confirmado, apenas, o montante de R$ 1.050.705,05;
(iv)
teria havido aproveitamento parcial do mesmo crédito em compensações
anteriores, na importância de R$ 2.211.564,26.
Após a ciência da citada decisão, a Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 25/62 na qual suscitou, inicialmente, a homologação tácita da
compensação declarada na DComp no 29359.11043.281205.1.3.03-8456.
Quanto às parcelas componentes do saldo negativo compensado, a Recorrente
afirmou estar apresentando comprovantes de parte das retenções na fonte que a autoridade
administrativa considerou que não estavam comprovadas. Apontou, por outro lado, que as
retenções no valor de R$ 63.444,78, apesar de comporem o saldo negativo do período, não
teriam composto o direito utilizado nas compensações realizadas.
Em relação às estimativas pagas, mais uma vez, afirmou que estaria juntando o
comprovante do recolhimento, o qual teria sido utilizado para extinguir o débito referente à
estimativa devida em relação ao mês de novembro do ano-calendário de 2001.
Na decisão de primeira instância (fls. 245/267), reconheceu-se a homologação
tácita das compensações realizadas por meio da DComp no 29359.11043.281205.1.3.03-8456.
Rejeitou-se, porém, a alegação de nulidade do Despacho Decisório, na medida em que, apesar da
citada homologação tácita, continuou sendo necessária a apuração do direito creditório invocado
nas DComps tratadas na referida decisão.
Quanto às parcelas componentes do saldo negativo compensado, considerou-se
que as provas apresentadas (uma delas praticamente ilegível) para comprovar as retenções não
reconhecidas no Despacho Decisório se referiam a códigos de natureza distinta (6188, em lugar
de 6147), de modo que não seriam hábeis à comprovação a que se destinavam. Além disso, os
valores dos comprovantes apresentados seriam totalmente incompatíveis com aqueles
informadas na DComp.
No que se refere ao pagamento considerado não comprovado, apontou-se que a
estimativa de CSLL devida em relação ao mês de novembro de 2001 informada na Declaração
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900166/2011-05

de Informações Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e confessada na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) correspondem ao valor de R$ 1.740.059,80. E, ainda, que
a diferença de R$ 2.821,78 teria sido utilizada pela Recorrente, para a compensação da
estimativa de CSLL devida em relação ao período de janeiro de 2002. Neste sentido, irretocável
o entendimento a que se chegou no Despacho Decisório.
Registrou-se que as demais parcelas componentes do saldo negativo compensado
não foram objeto de questionamento, na Manifestação de Inconformidade, pelo que a sua
improcedência seria incontroversa.
O Acórdão não recebeu ementa, em decorrência da vedação constante do art. 2o da
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 281/287, no qual
sustenta, inicialmente, que o simples erro quanto ao código de receita das retenções que
comprova não poderia impedir o aproveitamento do direito creditório correspondente. E, ainda,
que estaria juntando novamente o comprovante considerado ilegível. Quanto ao pagamento no
valor de R$ 1.742.870,89, reiterou o quanto já alegado na Manifestação de Inconformidade.
O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
sendo que, em razão da dispensa a pedido da referida julgadora, houve redistribuição dos autos,
igualmente mediante sorteio, a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 31 de agosto de 2018 (fls. 277/278), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 1o de
outubro do mesmo ano (fl. 236), dentro, portanto do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11,
da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996, uma vez que a data de ciência recaiu em uma sexta-
feira e o prazo recursal somente se iniciou no primeiro dia útil subsequente.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica
recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, inciso II, e 48, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900166/2011-05

2 DO MÉRITO
2.1 DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Inicialmente, cabe restringir a abrangência da matéria tratada no presente processo
aos pontos que foram objeto de questionamento, por meio da Manifestação de Inconformidade e
Recurso Voluntário.
Conforme delimitado na decisão de primeira instância, as parcelas componentes
do saldo negativo de CSLL em discussão nos presentes autos não reconhecidas no Despacho
Decisório emitido pela autoridade administrativa são as seguintes:

As retenções na fonte no valor de R$ 63.444,78; o pagamento no valor de R$
96,35; e a compensação com saldo negativo de 1999, no montante de R$ 40.593,30 não foram
contestados por meio da Manifestação de Inconformidade, pelo que as glosas se tornaram
definitivas, não podendo, desde logo, serem computados na apuração do saldo negativo em
discussão.
Passemos à análise das parcelas questionadas.
2.2 DAS RETENÇÕES NA FONTE
Na decisão de primeira instância, as autoridades julgadoras reconheceram que a
Recorrente juntou aos autos dois documentos comprobatórios de retenções de CSLL, nos
montantes de R$ 69.125,59 e R$ 5.452,41, sob o código de receita 6147 (Produtos – Retenção
em Pagamentos por Órgãos Públicos), mas que estes não se prestariam para a comprovação de
mesmos montantes invocados em DComp, já que o código de receita apontado neste último
documentos seria o 6188 (Financeiras – Retenções em Pagamento por Órgão Público).
Ademais, a retenção informada na DComp importaria no valor de R$ 162.328,07;
e a única retenção na fonte informada pela Recorrente, em sua DIPJ, referir-se-ia a fonte e
valores diversos.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que o simples erro quanto à informação do
código de receita das retenções por ela comprovadas não poderia impedir o aproveitamento do
direito creditório correspondente.
Tem razão a Recorrente quanto à alegação de que o simples fato de haver-se
equivocado quanto ao código de receita informado na DComp, e, ainda, a diferença de alíquotas
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900166/2011-05

apontada na decisão de primeira instância, não poderiam servir de óbice ao aproveitamento do
crédito a que faz jus a Recorrente.
No caso sob análise, contudo, são apontadas razões adicionais que não são
rebatidas pela Recorrente: além do código de receita distinto, os valores constantes das provas
apresentadas são absolutamente díspares da retenção que pretendem comprovar.
Quanto a isso, nenhum comentário da Recorrente, que sequer alega que os valores
constantes das provas apresentadas seriam parte daquele montante informado na DComp.
Deste modo, cabe negar provimento ao recurso voluntário, quanto à referida
parcela de crédito, na medida em que não comprovada.
2.2 DOS PAGAMENTOS DE ESTIMATIVAS
Uma segunda parcela componente do saldo negativo invocado pela Recorrente
que não foi confirmada no Despacho Decisório da autoridade administrativa diz respeito ao
pagamento realizado em 28 de novembro de 2001, no montante de R$ 1.742.870,89.
O valor de R$ 1.740.049,11 foi reconhecido pelas decisões anteriores para a
extinção da estimativa de CSLL referente ao mês de novembro de 2001. O valor de R$ 2.821,78,
porém, não foi reconhecido, pois teria sido utilizado para a extinção da estimativa de CSLL
referente ao mês de janeiro de 2002.
No Recurso Voluntário, a Recorrente se limita a repetir a alegação de que todo o
pagamento de R$ 1.742.870,89 teria sido utilizado extinguir a estimativa de CSLL referente ao
mês de novembro de 2001.
Ora, as conclusões a que chegaram os julgadores administrativos se embasam nas
informações prestadas pela própria Recorrente em sua DIPJ e DCTF relativas ao período de
novembro de 2001, quando informa e confessa débito de, apenas, R$ 1.740.049,11. E, ainda, na
consulta ao sistema SIEF/FISCEL que comprova que o saldo de R$ 2.821,78 foi alocado à
estimativa de CSLL referente ao mês de janeiro de 2002
Assim por não terem sido afastadas as provas apresentadas na decisão de primeira
instância, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário, quanto mais esta parcela do
crédito pleiteado.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 306
DF CARF MF
Original